Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001382-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fraude processual, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), PABLO SERGIO FERREIRA SECATO - CPF: 062.083.691-18 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - REITERAÇÃO CRIMINOSA -

JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO DO TJMT E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA –RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ -

ORDEM DENEGADA.

A natureza da droga apreendida, os apetrechos [plástico filme e balança de precisão] e o simulacro de arma de fogo, somados à reincidência justificam a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE – Relator: Min Joel Ilan Paciornik – 24.3.2023).

“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.”
(HC

1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)

“
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]”

(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB).

Eventuais condições
pessoais
favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

A prisão domiciliar por doença pré-existente do paciente (bronquite asmática) e somente se afigura cabível quando houver demonstração de falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local (TJMT, AgEx no 1005954-61.2022.8.11.0000).

Se o pedido de prisão domiciliar não foi apresentado ao Juízo singular para avaliação de cabimento, torna-se inviável o exame da referida tese por este Tribunal de Justiça (STJ, HC 497.664/BA; TJMT, HC NU 1009786-05.2022.8.11.0000).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas, revela “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001382-91.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DRa. HINGRITTY BORGES MINGOTTI

PACIENTE(S): PABLO SERGIO FERREIRA SECATO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PABLO SERGIO FERREIRA SECATO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000629-14.2024.8.11.0040), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menor e fraude processual – art. 33,
caput
,
da Lei n.o11.343/06 e arts. 218 e 347, ambos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2)
“o paciente é pessoa trabalhadora, exercendo no momento atividade de açougueiro no mercado Nortão na cidade de Sorriso”
e possui bronquite asmática; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar (ID 199474197), com documentos (ID 199476154/ID 199476185).

O pedido liminar foi indeferido [i. Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (ID 199724179).

O Juízo singular prestou informações (ID 196847679).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LASTREADA EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO VIOLA O PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE, JÁ QUE TEM NATUREZA MERAMENTE PROCESSUAL. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO ATUAL PERÍODO PANDÊMICO – PACIENTE QUE POSSUI BRONQUITE ASMÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRE EM UMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 318, DO CPP, BEM COMO, AS RECOMENDAÇÕES DO CNJ SÃO ORIENTAÇÕES AOS JUÍZES E TRIBUNAIS, NÃO POSSUINDO CARÁTER COGENTE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada
em 20.1.2024
, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“
A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, do auto circunstanciado de busca e apreensão, do termo de exibição e apreensão no 2024.16.27315, do qual consta considerável quantidade de entorpecente e objetos relacionados ao tráfico (10 trouxinhas de substância análoga a cocaína; 01 porção de cocaína; três celulares; duas balanças de precisão; um simulacro de arma de fogo; e uma unidade de acondicionamento de drogas), além do próprio auto de constatação preliminar de substância entorpecente, o qual confirma a natureza de droga das substâncias apreendidas.

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Com efeito, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontrados, no interior da residência em que se localizava o suspeito PABLO, várias trouxinhas individualizadas contendo substância análoga a cocaína, além de aparelhos celulares e balanças de precisão. Relevante anotar que o suspeito, inclusive, quebrou seu celular quando da prisão (fato confirmado pelo adolescente F. C. C.), o que confirma seu intento de dificultar a investigação e a instrução criminal.

Nessa toada, a circunstância da prisão, aliada à apreensão de drogas acondicionadas à venda e balanças de precisão, ressaltam indícios de traficância pelo custodiado. A periculosidade está devidamente demonstrada nos autos, haja vista que, ao que tudo aponta, integra grupo de facção criminosa, tendo sido alvo de operação policial deflagrada para combater o tráfico de drogas neste município.

Insta consignar que o suspeito se trata de pessoa reincidente, ostentando condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que confirma a reiteração delitiva e sua concreta e real periculosidade para o meio social (SEEU – autos 2000095- 14.2019.8.11.0045).

Assim, tenho que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de PABLO SERGIO FERREIRA SECATO em PRISÃO PREVENTIVA.”.
(ID 196733698)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraído das apreensões de 11 (onze) porções de cocaína, com peso de 78g (setenta e oito gramas), 3 (três) celulares, duas balanças de precisão, um simulacro de arma de fogo e um
“plástico do mesmo modelo que [...] as cocaínas estão embaladas”
, no interior da moradia, bem como na reiteração delitiva, ao considerar que o apelante possui
“condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico”
(SEEU 2000095-14.2019.8.11.0045).

A natureza mais nociva da cocaína apreendida, os apetrechos [plástico filme e balança de precisão] e o simulacro de arma de fogo, somados à reincidência justificam a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE – Relator: Min Joel Ilan Paciornik – 24.3.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.”
(HC

1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)

Frise-se, ainda, que há indicativos fáticos de envolvimento do paciente em facção criminosa, tanto é que a prisão em flagrante decorreu de mandado de busca e apreensão na operação “Dominó” –
visando o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas
–, como ressaltado pelo Juízo singular [
“A periculosidade está devidamente demonstrada nos autos, haja vista que, ao que tudo aponta, integra grupo de facção criminosa, tendo sido alvo de operação policial deflagrada para combater o tráfico de drogas neste município”
], a reforçar a necessidade da custódia cautelar, para interromper as atividades de membros de organização criminosa.

Anote-se julgado do c. STJ:

“
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]”

(AgRg no HC n. 782.442/PB, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2023).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Noutro giro, eventuais condições
pessoais
favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

A prisão domiciliar por doença pré-existente do paciente (bronquite asmática) e somente se afigura cabível quando houver demonstração de falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local (TJMT, AgEx no 1005954-61.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.7.2022).

No caso, o pedido de prisão domiciliar não foi apresentado ao Juízo singular para avaliação de cabimento, tornando inviável o exame da referida tese por este Tribunal de Justiça (STJ, HC 497.664/BA, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2019; TJMT, HC NU 1009786-05.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2022).

Logo, o pleito de prisão domiciliar não deve ser conhecido.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas (
SEEU 2000095-14.2019.8.11.0045
), revela “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR – Relator: Min Ribeiro Dantas – 17.11.2020).

Portanto, as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024